Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. MANTIDOS.
1. Verifica-se, na hipótese, que a prova oral coligida aos autos constitui o substrato necessário para a condenação do apelante, não havendo que falar em insuficiência de provas, pois ao se dirigir à casa da ofendida, o réu descumpriu a medida protetiva deferida, nos termos do art. 24-A da Lei 11.340/2006. De igual modo, o depoimento judicial prestado pela ofendida, demonstra de forma clara e inequívoca o temor gerado pela ameaça proferida pelo apelante, sendo descabida a tese de atipicidade da conduta, razão pela qual não merece guarida a pretensão recursal.
2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado. Na espécie, o depoimento da ofendida tanto na fase inquisitorial como em juízo, apresenta-se harmônico e coerente. Portanto, perfeitamente válido para sedimentar o decreto condenatório.
3. O delito de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave.
4. Não há falar em aplicação do princípio da consunção entre o delito de ameaça e o descumprimento da medida protetiva, porquanto são condutas distintas e a prática de um não constitui meio necessário para execução do outro. Trata-se, pois, de delitos que tutelam bens jurídicos diversos e se consumam em momentos diferentes.
5. Inviável o afastamento ou a redução da reparação pelos danos morais deferidos à vítima, porquanto fixados em quantia módica. observando os primados da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.